Tribunal: STF
Processo: RE 974654
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTINUIDADE DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS DEFERIDAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 4.878/2013 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 195, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O § 5° do art. 195 da Constituição da República dispõe que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.



    II – No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei 4.878/2013 do Município de Valinhos/SP), razão pela qual não existe conflito entre a lei municipal e o dispositivo constitucional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.